Tribunal: TJMT
Processo: 1016411-89.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1016411-89.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[LUIS FELIPE LAMMEL - CPF: 652.732.220-87 (ADVOGADO), ARROZEIRA SOMAR LTDA - CNPJ: 05.517.647/0001-09 (AGRAVANTE), CONTATO AGRICOLA LTDA - CNPJ: 04.886.315/0001-39 (AGRAVADO), EVANDRO SANTOS DA SILVA - CPF: 666.525.960-91 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA –
INDEFERIMENTO DA
DENUNCIAÇÃO À LIDE DE TERCEIRO –
LITISCONSÓRIO PASSIVO NECESSÁRIO – INOCORRÊNCIA – ART. 125
, DO CPC
– DIREITO DE REGRESSO NÃO EVIDENCIADO - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A denunciação se justifica quando configurada obrigação de ressarcimento, por imposição legal ou em decorrência de relação contratual, possibilitando a ampliação do objeto do processo com a permissão de nova demanda entre denunciante e denunciado na relação processual já em trâmite.

Em que pese sua argumentação, não consta dos autos elemento sequer indiciário apto a corroborar ou legitimar a denunciação da lide, que somente pode ser promovida nas seguintes hipóteses previstas no art. 125, do CPC.

Ademais, mostra-se desnecessário o litisconsórcio necessário para a solução da lide, posto que a parte recorrente, em processo posterior, poderá eventualmente ajuizar demanda regressiva em desfavor do terceiro beneficiário, a fim de lhe imputar a responsabilidade por eventuais danos oriundos da relação contratual, o que torna facultativo o litisconsórcio passivo em questão.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso agravo de instrumento interposto por ARROZEIRA SOMAR LTDA contra decisão interlocutória proferida na ação ordinária no 1001372-56.2019.8.11.0086, movida em seu desfavor por CONTATO AGRICOLA LTDA perante a 2a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT, que indeferiu a denunciação à lide do terceiro Odir José Nicoldi, por não ser demonstrada obrigação decorrente de lei ou contrato para que este proceda ao ressarcimento de eventual prejuízo da denunciante, nos moldes do artigo 125, II, do CPC.

Em suas razões, sustenta a agravante que a denunciação à lide almejada decorre do fato de que a Agravante, ao transportar o produto da lavoura que era localizada no Município de Paranatinga para o armazém em Nova Mutum, efetuou o pagamento dos fretes, sendo certo afirmar e restou comprovado no feito que tanto o frete das sacas de arroz transportadas e depositadas em nome da Agravada, como do litisdenunciado, foram integralmente arcadas pela Agravante.

Alega que o pagamento do frete seria pago em produto, havendo relação jurídica entre as partes, e que o produto arroz somente foi realizado porque a Agravante arcou com as despesas de transporte da lavoura até o armazém, cujo frete foi contratado com o produtor denunciado à lide.

Aduz que restou evidenciada a responsabilidade do produtor rural quanto ao pagamento do frete, pois do contrário haverá seu enriquecimento ilícito e da empresa agravada, que somente teve seu produto depositado em decorrência do transporte pago pela Agravante.

Assevera que a denunciação foi suscitada pois deve ser determinado pelo juízo quem deve ser responsabilizado pelo pagamento do frete, sem a necessidade de nova demanda, eis que há no feito obrigação contratual decorrente de contrato de prestação de serviços de frete.

Nesses termos, pede seja provido o recurso para reformar a decisão agravada, para que seja deferida a denunciação à lide do Sr. Odir José Nicoladi, pois caso não seja acolhida a tese de defesa da denunciante, este deverá arcar com as despesas pagas a título de frete e diferença do produto utilizado para liquidar os valores a ele adiantados.

Contraminuta do agravado (ID 104848990).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021